Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA DILIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao INSS. O agravante requer seja verificada a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do agravado, com o intuito de proceder à penhora sobre salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao juiz atuar em cooperação na realização de atividades de pesquisa patrimonial, devendo agir com ponderação e razoabilidade para evitar diligências inúteis.
4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, utilizado pelo programa de seguro-desemprego e outros programas sociais, não trazendo precisão e atualidade suficientes para fundamentar decisões judiciais de constrição patrimonial.
5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o requerimento de medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em situação que demonstre sua utilidade, sendo insuficiente a existência de débito por si só.
6. A jurisprudência também entende que, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS para localizar eventual empregador da executada.
7. Além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial do devedor, não restou demonstrada a impossibilidade de a exequente obter a informação pretendida diretamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 833, inc. IV, do CPC; art. 798, II, c do CPC; art. 6o do CPC; art. 921, inc. III e § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023; Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022.

r